Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719690-65.2024.8.07.0000 RECORRENTES: EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, LUCIANA ZACCARA SABINO DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: FERNANDO CÉSAR BARBOSA JORANHEZON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de reforma da decisão que indefere produção de prova testemunhal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. 2. Não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O indeferimento de produção da prova testemunhal por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável aos agravantes. As partes apresentaram as provas documentais que reputaram necessárias e o juízo deferiu a produção de prova pericial. 3. O art. 1.009 do CPC prevê que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão e, portanto, podem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. 4. O artigo 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, não habilita o advogado para receber a citação. 5. A citação é ato específico que requer poderes especiais: é necessária menção expressa no instrumento de procuração. 6. O peticionamento nos autos por advogado sem poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes STJ. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova testemunhal, indispensável para assegurar a celeridade e a efetividade da justiça, permitindo que questões importantes sejam resolvidas antes da sentença. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Asseveram que deve ser reconhecida a intempestividade da contestação a fim de se aplicar os efeitos da revelia. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.015 do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O indeferimento de produção da prova testemunhal por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável aos agravantes. As partes apresentaram as provas documentais que reputaram necessárias e o juízo deferiu a produção de prova pericial. Todas essas provas são robustas e relevantes ao deslinde da questão, uma vez que o seu cerne é bastante técnico (...). Dessa forma, não conheço do pedido de deferimento de prova testemunhal” (ID 62704018). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que deve ser reconhecida a intempestividade da contestação a fim de se aplicar os efeitos da revelia. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ainda que fosse possível superar referido óbice, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame das provas e fatos trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027